Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-02.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata mercantil, sem causa jurídica subjacente – Sentença de procedência – Inexistência de prova da efetiva contratação de serviços de publicidade oferecidos pela ré pela autora, bem como da efetiva prestação de serviços a legitimar o saque da duplicata para cobrança de valores –

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata mercantil, sem causa jurídica subjacente – Sentença de procedência – Inexistência de prova da efetiva contratação de serviços de publicidade oferecidos pela ré pela autora, bem como da efetiva prestação de serviços a legitimar o saque da duplicata para cobrança de valores – Inexigibilidade do débito bem reconhecida – Danos morais que se caracterizam com o protesto ilícito (damnum in re ipsa) – Verba indenizatória arbitrada em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001836-02.2018.8.26.0538, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDITORA NET ALFA EIRELI, é apelado CREMONESI & RODRIGUES LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-02.2018.8.26.0538 - Voto 32559
2
VOTO No : 32559
APEL. No : 1001836-02.2018.8.26.0538
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDITORA NET ALFA LTDA.
APDO. : CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP

*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais
Protesto de duplicata
mercantil, sem causa jurídica subjacente Sentença de
procedência Inexistência de prova da efetiva contratação
de serviços de publicidade oferecidos pela ré pela autora,
bem como da efetiva prestação de serviços a legitimar o
saque
da
duplicata
para
cobrança
de
valores

Inexigibilidade do débito bem reconhecida – Danos morais
que
se
caracterizam
com
o
protesto
ilícito
(damnum in re ipsa)
Verba indenizatória arbitrada em
conformidade com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade Recurso negado.*

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais ajuizada por CREMONESI & RODRIGUES LTDA
EPP em face de EDITORA NET ALFA LTDA, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 104/107, declarando a inexistência do débito de R$68,00, do contrato de figuração no
3014C, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar o
cancelamento do protesto da respectiva duplicata mercantil, condenando a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária pela Tabela TJSP da sentença e juros de mora de 1% ao mês, da citação, arcando
também com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
arbitrados em 10% do valor da condenação.

Apela a ré, procurando reverter a r. sentença, alegando, em síntese,
inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de
prestação de serviços de publicidade foi regularmente firmado com preposta da autora,
aplicando-se ao caso a teoria da aparência. O contrato foi encaminhado por e-mail para a
requerente, com esclarecimentos sobre a forma pela qual se daria a prestação de serviços. O
serviço foi regularmente prestado, sendo devida a contraprestação não sendo caso de danos
morais, pena de caracterizar enriquecimento ilícito da autora. Alternativamente,
caso mantida a ilicitude da contratação, alega não comprovado abalo à honra objetiva da
autora, postulando o afastamento ou redução dos danos morais (fls. 109/128).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 135/142).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-02.2018.8.26.0538 - Voto 32559
3
VOTO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais, por ilícito protesto da duplicata mercantil no 3014C, no valor
de R$68,00, emitida pela ré em nome da autora, com vencimento para 20/11/2018.

Alega a autora recebeu reiteradas notificações de cobrança da ré,
por carta e por telefone, com base em suposto inadimplemento de uma das parcelas do
contrato de prestação de serviços publicitários de criação e divulgação de anúncio de
internet e mídia impressa no 3014C (fls. 19/20).

Diante da inexistência de relação jurídica entre as partes, a autora
tentou solucionar a questão amigavelmente, insistindo a ré na cobrança, protestando o título
por falta de pagamento em 29/11/2018 (fls. 22/24).

Pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica entre as
partes, com cancelamento do protesto da duplicata mercantil vinculada ao referido contrato,
além de danos morais.

Ao contestar (fls. 41/67), sustentou a requerida a inaplicabilidade
das disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviços de
publicidade
contratados
para
incrementar atividade
comercial
da
autora. Ausente verossimilhança das alegações constantes da inicial, sustentando a
regularidade do contrato de prestação de serviços entre as partes, por intermédio de
Rosana Banatti, pessoa que se identificou como gerente da empresa autora, recebendo por e-
mail confirmação da contratação e esclarecimentos sobre a forma pela qual se daria a
prestação de serviços. Assevera que, na verdade, a autora não tem mais interesse na
continuidade da relação contratual, buscando se esquivar do pagamento da prestação devida
em razão do serviço efetivamente prestado pela ré.

Em réplica, a autora negou que sua gerente assinou qualquer
contrato com a requerida, ressaltando que a assinatura no contrato em nada se assemelha
com a de seu documento de identificação, não havendo sequer completo preenchimento de
seu nome e demais dados pessoais no contrato.

A ação foi julgada procedente por r. sentença apelada assim
fundamentada:

“Resolve-se a controvérsia no campo da distribuição do ônus da
prova, nos termos do art. 373 do CPC. Como a autora alegou fato negativo, o ônus da
demonstração de realidade fática antagônica é exclusivo da defesa (CPC, art. 373, II), do
que não se desincumbiu. Com efeito, o contrato juntado pela ré (fls.76) não possuía
assinatura do representante legal da autora ou de alguém por ele autorizado, tendo sido
preenchido, ao que tudo indica, pela preposta da ré de nome Evellyn. Não há carimbo da
autora ou qualquer outro signo identificador da autora no aludido documento, hábil a
permitir juízo de convencimento da legitimidade da contratação. Não bastasse, a autora,
em réplica, trouxe aos autos o documento de identidade da gerente Rosana Aparecida
Rodrigues Bonatti, demonstrando que sequer o nome da referida gerente foi devidamente
anotado, às fls.76, além de o referido documento não conter aassinatura desta última.
Ademais, os demais documentos trazidos com a contestação (fls.77/81) não
demonstram aprestação de qualquer serviço em favor da autora. Assim, deve ser
cancelado o inexistente contrato de figuração que deu ensejo à emissão da duplicata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-02.2018.8.26.0538 - Voto 32559
4
mercantil por indicação e declarada a inexigibilidade do débito estampado no título
apontado a protesto. O pedido indenizatório também merece acolhida. De fato, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título de crédito é hábil
a causar abalo de crédito e danos morais à parte prejudicada, ainda que seja pessoa
jurídica, sendo dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo. À guisa de
exemplo, peço vênia para transcrever o seguinte precedente: "Nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Apurada
a existência do dano, impõe-se sua quantificação, levando-se em conta a dupla finalidade
do instituto, quais sejam, a punição do ofensor, para desestimulá-lo do cometimento de
novas ofensas, bem como a compensação do ofendido pelos danos suportados. Assevera, a
propósito, Pedro Frederico Caldas:"(...) a reparação do dano moral acaba sendo
integrada por dois fatores de suma importância, um deles reside no caráter punitivo e o
outro, no caráter compensatório. O caráter punitivo visa, acima de tudo, a irrogar ao
agente violador uma verdadeira pena, que em última análise serve de fator inibitório a
novas práticas”. Forte nessas premissas, bem como levando-se em consideração o
quantum que vem sendo fixado em casos análogos, acolho o valor pleiteado pela autora,
correspondente a R$ 10.000,00, que vislumbro suficiente para atender a finalidade do
instituto”.

Nega-se provimento ao recurso.

A duplicata é título de crédito eminentemente causal, prevendo a
Lei 5.474/68 como causas aptas a ensejar a sua emissão, a compra e venda mercantil (arts.
1o a 5o) ou a prestação de serviços (arts. 20 a 22).

Portanto, somente nessas hipóteses a lei autoriza o saque da
duplicata.

Nesse
sentido,
esclarece
Fábio Ulhoa Coelho: “A
duplicata
mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é
possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista por lei.
Ao contrário dos títulos não causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja
abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menos à relação fundamental), a
duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes
interessadas. Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador a compra
e venda mercantil sem encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este o
único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil”.
(COELHO, Fábio Ulhoa. “Manual de Direito Comercial”. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 2003,
p. 285 grifamos).

Assim, somente se admite a emissão da duplicata com base em
contrato de prestação de serviços ou de compra e venda mercantil.

Especificamente com relação à duplicata de prestação de serviços,
dispõe o art. 20 da Lei 5.474/68:

“Art . 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou
sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma
desta lei, emitir fatura e duplicata.
§1o A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-02.2018.8.26.0538 - Voto 32559
5
prestados.
§2o A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos
serviços prestados.
§3o Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de
serviços, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou
triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil, para transcrição do
instrumento de protesto, qualquer documento que comprove a efetiva prestação, dos
serviços e o vínculo contratual que a autorizou”.

No caso, porém, não há elementos concretos de prova a demonstrar
a efetiva concretização de negócio jurídico subjacente a amparar o saque da duplicata.

As mensagens de fls. 77 e 80/81 nada provam, tratando-se de
correspondências eletrônicas unilateralmente encaminhadas para a autora, sem qualquer
conteúdo a denotar negociação e muito menos efetiva celebração de negócio jurídico entre
as partes.

Ao contrário do alegado pela requerida, o documento de fl. 76, não
se encontra assinado por funcionária da autora e sequer completamente preenchido, fazendo
apenas menção à Rosana Bonatti e ao cargo de gerente por ela ocupado.

Trata-se de mera “autorização de figuração”, totalmente preenchida
pela ré, com texto redigido de forma pouco clara na parte inferior do documento que, logo
no início, dá a entender que se trata de mera atualização de dados cadastrais para veiculação
de informações.

Todavia, ad argumentandum tantum, ainda que se considerasse tal
documento como prova suficiente da contratação, nenhuma prova se produziu da efetiva
prestação de serviços a justificar a cobrança do débito, sendo imprestável para tal finalidade
o documento de fl. 79, por não demonstrada qualquer desenvolvimento de trabalho de
conteúdo publicitário tampouco comprova vinculação com a empresa ré.

Nesse cenário, realmente caso de reconhecer-se a inexistência de
causa jurídica válida a legitimar o saque da duplicata, por não comprovada a prestação de
serviços e o vínculo contratual válido a autorizar o saque do título, nos termos do art. 20,
§3o, da Lei 5.4574/68.

Convém observar que a ré é conhecida no mercado de consumo por
práticas semelhantes, muitas delas relatadas no site de opinião de consumidores “Reclame
Aqui” (https://www.reclameaqui.com.br/empresa/editora-net-alfa/).

A prática evidenciada no caso dos autos é conhecida como golpe da
lista telefônica, rechaçada por esta Corte em inúmeros precedentes parelhos, inclusive desta
Câmara, muitos deles envolvendo a própria empresa requerida:

Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por dano moral
Procedência

Duplicata Sustação de protesto - Incompetência de juízo em
razão da existência de foro de eleição Descabimento Pretensão
inicial fundamentada na inexistência de relação jurídica entre as
partes Ré que não comprovou a relação jurídica Ônus da prova
que incumbia à demandada
Hipótese de protesto indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-02.2018.8.26.0538 - Voto 32559
6
configurada Indenização por danos morais - Demandante que
não faz jus a reparação por danos morais, por ter havido a
sustação do protesto do título - Apontamento deste para protesto
que é insuficiente, por si só, para atingir o nome e a reputação da
demandante perante terceiros Indenização por danos morais que
deve ser afastada
Recurso da ré provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1000115-41.2019.8.26.0615; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA Nulidade de contrato Incompetência
territorial não verificada Inteligência do artigo 53, IV, "a" do
Código de Processo Civil Oferta de serviços de publicidade
Contrato assinado por estagiária sem poderes para representar a
empresa
Depoente que alegou ter sido induzida a firmar a
transação, sob o pretexto de que se tratava de mera atualização
cadastral Teoria da aparência que não se aplica à hipótese
Inobservância do dever de diligência, necessário em contratações
envolvendo pessoas jurídicas Restituição em dobro dos valores
indevidamente recebidos - Dano moral Descabimento Nome da
autora que não fora negativado junto aos órgãos de proteção ao
crédito Honra objetiva que não restou maculada Sentença
parcialmente reformada, para afastar o dano moral arbitrado -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000728-47.2017.8.26.0028; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 1a
Vara; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)

Apelação. Nulidade de contrato de publicidade em lista telefônica.
Sentença de improcedência. Colaborador sem poderes para
contratar em nome da autora. Não verificação a respeito. Conduta
do representante da ré, mediante artifício consistente em envio de
documento já preenchido, por meio de informação obtida em
contato telefônico anterior com alusão de que se tratava de mera
atualização de cadastro. Conduta de má-fé. Não aplicação da
teoria da aparência. Declaração de nulidade do contrato e das
duplicatas dele decorrentes. Modificação da sentença para julgar
procedente a ação, com inversão do ônus da sucumbência.
Recurso provido. (Apelação Cível no 1012419-63.2017.8.26.0576,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
ELÓI
ESTEVÃO
TROLY, Dje 29.04.2020)

CAMBIAL Duplicata mercantil por indicação Título causal -
Irregularidade da emissão e encaminhamento à cobrança de
duplicata sem lastro
Nulidade declarada
A apelante não
comprovou a prestação de serviços de publicidade (veiculação em
site da internet e listas telefônicas impressas) Protesto indevido
Dano moral configurado Indenização fixada de forma equitativa
e suficiente Sentença mantida Recurso não provido (TJSP;
Apelação Cível 1041413-83.2018.8.26.0506; Relator (a): Maia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-02.2018.8.26.0538 - Voto 32559
7
Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2014;
Data de Registro: 06/04/2020)

Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
danos materiais e morais afastada preliminar de incompetência
territorial - inexistência de transação comercial entre as partes -
descumprido pela ré o ônus probatório (CPC/15, art. 373, II)
ilegítimo apontamento a protesto danos morais caracterizados
ressarcitório fixado dentro dos parâmetros da Corte Estadual -
demanda procedente recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1000435-94.2019.8.26.0129; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 1a
Vara; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro:
14/05/2020)

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
indenização por danos morais e repetição indébito. Protesto de
duplicata. Negativa quanto à existência de relação contratual com
a ré. Ausente contrato assinado gerador da cobrança e inequívoca
manifestação da vontade no sentido de anuir ao negócio jurídico.
Não evidenciado o vínculo negocial entre as partes. Ré que não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do
CPC). Cobrança abusiva. Protesto indevido. Dano moral
"in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de
prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Recurso
desprovido,
com
majoração
da
verba
honorária. (TJSP;
Apelação Cível
1007317-62.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020)

APELAÇÃO Duplicata Protesto Relação comercial suficiente
demonstrada Autora que nega ter realizado a solicitação ou
contratação de qualquer serviço junto à ré Contrato apresentado
pela ré que foi unilateralmente preenchido por esta, vindo emitir o
título "sub judice" para cobrança de débito Protesto que se
mostrou indevido Dano moral caracterizado Sentença reformada
Procedência dos pedidos autorais - Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1001660-81.2018.8.26.0648; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019)

Os danos morais foram bem reconhecidos na r. sentença apelada.

O
documento
de
fl.
22/23
comprova
aviso
de
negativação, pelo protesto da duplicata, sendo sua consumação comprovada pelo documento
de fls. 24.

O dano moral, na hipótese, se mostra in re ipsa, com a ocorrência
do próprio fato ilícito (protesto ilícito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-02.2018.8.26.0538 - Voto 32559
8

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA,
AINDA QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA
83/STJ. 1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. 2. "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (súmula
83/STJ). 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no
AI 1.261.225/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma,
09/08/2011)

Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. (REsp 1.059.663/MS, Min.
Nancy Andrighi, 3a Turma - j. 02.12.2008)

Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da
indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os
critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para
o locupletamento sem causa.

O arbitramento não deve se prestar ao enriquecimento sem causa,
mas considerar o aspecto inibitório da condenação enfocada, em relação ao autor do ilícito,
a fim de que invista no aprimoramento de seus procedimentos, sem olvidar, de outra parte,
do caráter compensatório da reparação.

Como salientou Carlos Alberto Bittar: “O critério na fixação do
quantum indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode
aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou desestímulo. Em suma,
a reparação do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado uma satisfação
compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de
modo a 'inibir comportamentos antissociais do lesante, ou de qualquer outro membro da
sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante e à
sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo' (cf. Carlos
Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, cit. P. 247 e 233; v. também, Yussef
Said Cahali, Dano moral, cit. P. 33-42; Rui Stocco, Responsabilidade civil e sua
interpretação jurisprudencial, 4a ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 762; e Antonio Jeová
Santos, Dano moral indenizável, 4. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65,
v. acórdãos em JTJ, 199/59; RT, 742/320)”.

Assim, afigura-se, nesse cenário, razoável o valor indenizatório dos
danos morais fixado na r. sentença em R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ, REsp. no 318379-MG, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-02.2018.8.26.0538 - Voto 32559
9
Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).

Logo, a r. sentença apelada não comporta censura, ficando mantida
por seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal pela autora,
ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários em mais 5% do valor da condenação, com
base no art. 85, §11, do NCPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR